Tribunal: TJMT
Processo: 1027510-85.2023.8.11.0000
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-05
Data de publicação: 2024-03-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1027510-85.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Cumprimento Provisório de Sentença]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[LUCIANO TEIXEIRA BARBOSA PINTO registrado(a) civilmente como LUCIANO TEIXEIRA BARBOSA PINTO - CPF: 030.994.459-75 (ADVOGADO), AGROPECUARIA GLOBAL LTDA - ME - CNPJ: 08.686.470/0001-62 (AGRAVANTE), LUCIANO TEIXEIRA BARBOSA PINTO registrado(a) civilmente como LUCIANO TEIXEIRA BARBOSA PINTO - CPF: 030.994.459-75 (AGRAVANTE), ALMINO AFONSO FERNANDES - CPF: 251.784.401-10 (AGRAVANTE), ALMINO AFONSO FERNANDES - CPF: 251.784.401-10 (ADVOGADO), DANULCE GRAEFF FENNER - CPF: 237.649.961-53 (AGRAVADO), PAULO RICARDO FENNER - CPF: 273.959.870-04 (AGRAVADO), FELIX JAYME NUNES DA CUNHA - CPF: 390.719.791-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS – TÍTULO EXECUTIVO AINDA NÃO DEFINITIVO – AUSENCIA DE TRANSITO EM JULGADO – IMPOSSIBILIDADE DE TRANSFERÊNCIA DE VALORES E/OU A DESVINCULAÇÃO DO MONTANTE DO PROCESSO DE ORIGEM – RECURSO PROVIDO. Havendo questões pendentes de julgamento, para se resguardar os interesses das outras partes envolvidas na lide, faz-se necessário, o bloqueio do valor depositado judicialmente, afim de, impedir a transferência de valores e/ou a desvinculação do montante do processo de origem, já que o título ainda não é definitivo e, sequer foi promovido o cumprimento de sentença.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO

Egrégia Câmara:

Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por AGROPECUÁRIA GLOBAL LTDA.-ME e pelos advogados LUCIANO TEIXEIRA BARBOSA PINTO e ALMINO AFONSO FERNANDES contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da Única Vara da Comarca de Sapezal/MT, que nos autos do
“Cumprimento Provisório de Sentença”
(Proc. nº 1002707-95.2023.8.11.0078), proposto pelos agravantes contra PAULO RICARDO FENNER e DANULCE GRAEFF FENNER, indeferiu pedido de tutela de urgência formulado pelos exequentes/agravantes para que fosse ordenado o
“bloqueio de valores”
, de forma a impedir a
“transferência da totalidade dos valores bloqueados para o d. Juízo de Campo Grande/MS”
por verificar que
“a determinação não partiu do Juízo da Vara Única de Sapezal/MT, mas sim do Juízo da Comarca de Campo Grande/MS”
e admitir que, assim,
“a revogação da penhora depende de deliberação do expedidor da ordem de restrição”
(cf. Id. nº 134043723 dos autos de origem).

Os exequentes/agravantes sustentam que
“não se pretendeu, em momento algum, que o juízo (...) revogasse a penhora constante no rosto dos autos deferida por juízo diverso”
, mas apenas o
“bloqueio do valor depositado judicialmente pela parte autora, vinculado aos autos que deram origem o cumprimento provisório de sentença”
, para impedir a transferência do montante para o Juízo sul-mato-grossense.

Argumentam que
“o valor total perseguido no cumprimento provisório de sentença alcança R$ 18.353.808,03”
, sendo aproximadamente R$ 15 milhões referentes aos honorários advocatícios sucumbenciais, verba de natureza alimentar que detém preferência em relação à que gerou a penhora no rosto dos autos por ordem do Juízo de Campo Grande/MS.

Aduzem, ainda, que
“todas as penhoras no rosto dos autos dos terceiros interessados foram direcionadas exclusivamente para o devedor Sr. Paulo Ricardo Fenner, e nenhuma delas envolve a requerida Danulce Graeff”
, e que
“o crédito depositado judicialmente é de titularidade deste senhor e da Sra. Danulce Graeff, sendo 50% para cada um”
, não sendo dado aos terceiros litigantes em Campo Grande/MS pretender
“recebimento de 100% do valor depositado”
.

Pedem, sob esses fundamentos, provimento do recurso para que, reformada a r. decisão agravada, seja deferido o pedido de
“bloqueio do valor depositado judicialmente, e vinculado aos autos originários 0000868-33.2015.811.0078, oriundo da Vara Única da Comarca de Sapezal/MT”
, inclusive em sede de antecipação da pretensão recursal (sic – cf. Id. nº 191259152 - Pág. 5/14).

A decisão vinculada ao Id. nº 191460682 admitiu o agravo por instrumento, deferindo o pedido antecipatório,
“para impedir a transferência de valores, mantendo-os vinculados ao processo de conhecimento de origem (CPC, art. 1.019, I) ”.

Nas contrarrazões vinculadas ao Id. nº 195295668 os agravados combatem às razões recursais e torcem pelo desprovimento do agravo.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Conquanto proferida em momento de alvorecer processual, a decisão vinculada ao Id. nº 191460682 analisou os fundamentos recursais de forma profunda e minudente, e, depois de sua prolação, nada de inovador sobreveio aos autos.

Cabe, portanto, até mesmo para evitar indesejável tautologia, apenas ratificar a r. decisão vinculada ao Id. nº 191460682, cujo teor transcrevo a seguir para elidir repetições desnecessárias:

“Direto ao ponto, verifica-se que, durante o processo de conhecimento encerrado pela r. sentença provisoriamente exequenda, os terceiros Haroldo José da Silva e Espólio de Kazutoshi Fugiwara já haviam requestado levantamento dos quase R$ 13 milhões depositados nos autos, sendo o pedido indeferido pelo MM. Juiz de piso, sob entendimento de que “o título executivo judicial ainda não é definitivo, conforme se verifica pelo recurso de apelação interposto”.

Conquanto esta eg. Corte não tenha conhecido do aludido apelo, ainda não houve transito em julgado, tanto que, na origem, trata-se de Cumprimento Provisório de Sentença.

Assim, os mesmos fundamentos alinhados quando do desprovimento do RAI nº 1022891-49.2022.8.11.0000 ainda se aplicam, de modo a impedir a transferência de valores e/ou a desvinculação do montante do processo de origem, a saber, o referente à ação de “Obrigação de Fazer c/c Perdas e Danos e Multa Contratual e Judicial” (Proc. nº 0000868-33.2015.8.11.0078) ajuizada pela Agropecuária Global Ltda.-ME contra Paulo Ricardo Fenner e Danulce Graeff Fenner”.

Ante todo exposto,
dou provimento
ao recurso, e o faço para determinar o bloqueio do valor depositado judicialmente, afim de, impedir a transferência de valores e/ou a desvinculação do montante do processo de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/03/2024